Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741096-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: GIOVANI LUIS FACHINI VASHIST, LUIZ FACCHINI D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ EDUARDO GOMES contra a seguinte decisão proferida em INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido em face de GIOVANI LUIS FACHINI VASHIST e LUIZ FACCHINI: “Inicialmente, exclua-se a DROGARIA NKV LTDA do polo passivo da presente demanda, conforme petição de ID Num. 141050779. De outra parte, cuida-se de incidente de pedido de desconsideração da personalidade jurídica movida por JOSE EDUARDO GOMES em face de DROGARIA NKV LTDA, na qual o credor requer a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora a fim de atingir o patrimônio de seus sócios GIOVANI LUIS FACHINI VASHIST e LUIZ FACCHINI. A parte autora alega, em síntese, a configuração do abuso de direito em razão da ausência de bens penhoráveis da executada (ID Num. 141050779). Dessa maneira, requer seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, DROGARIA NKV LTDA. A rigor, é possível desconsiderar a personalidade jurídica, por ato judicial, em caso de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil. Entretanto, a alegação de ausência de bens penhoráveis não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, há precedentes do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. FATO JURÍDICO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50, DO CC. 1. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não havendo indícios mínimos do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, é incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417499, 07000958520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS LEGAIS. FRAUDE. ABUSO DE DIREITO. COMPROVAÇÃO. 1. A dificuldade ou a ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica. Esta medida exige a comprovação de requisitos legais específicos relacionados à fraude ou abuso de direito, quais sejam, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411958, 07058023420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se decisão que a indeferiu no processo de execução. 3. Suposto encerramento irregular da atividade empresarial e ausência de bens penhoráveis da Executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1231107, 07227589620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. Desse modo, a parte autora não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da executada, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. Assim, não se mostra razoável que o magistrado seja impelido a instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, ainda que não vislumbre qualquer indício de abuso da personalidade, pois, nesse caso, a citação dos devedores seria completamente inócua, uma vez que o indeferimento do pedido de desconsideração não traz qualquer prejuízo aos devedores (Acórdão 1086437, 07134934120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste mesmo sentido, sobre o § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA assim assevera: “No ato de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos mínimos de prova de que estão presentes os requisitos para a desconsideração. É preciso, então, que sejam fornecidos elementos de prova que permitam ao juiz a formação de um juízo de probabilidade acerca da presença de tais requisitos. [...] Incumbirá ao juiz, pois, exercer cognição sumária, a fim de afirmar se é ou não provável a existência dos requisitos da desconsideração. Não estando presentes tais elementos, e não se podendo sequer afirmar que é provável o preenchimento dos requisitos da desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o incidente, não chegando o mesmo a instaurar-se” (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in O novo processo civil brasileiro, 2 ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 99/100). – destaquei. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos, consoante determina o art. 134, § 4o, do CPC, para, em consequência, deixar de instaurar o respectivo incidente. Operada a preclusão, remeta-se cópia da presente decisão ao cumprimento de sentença PJE no 0720459-46.2019.8.07.0001, em trâmite neste juiz, e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator